Tribunal: TJPA
Processo: 0859036-45.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0859036-45.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: BEATRIZ BARREIROS RODRIGUES BAIA

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS COM A CONSEQUENTE ELIMINAÇÃO NA FASE ANTECEDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, À UNANIMIDADE.

1
. Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Tal compreensão, entretanto, não se aplica àqueles candidatos eliminados do concurso por não preencherem as exigências do Edital para a participação na segunda fase do certame prevista com o caráter classificatório e eliminatório.

2
. Na hipótese dos autos, previstas em edital o quantitativo de uma vaga para o cargo, a autora foi aprovada na primeira fase do certame na 70ª posição, porém não foi convocada para a realização da segunda fase, que consistia no curso de formação profissional, porque o edital de concurso previa no seu item 20.1.1, que trata dos critérios de avaliação e classificação, que somente

os candidatos classificados dentro do número de vagas (60) seriam convocados.

3
. Inexistência de direito subjetivo à convocação no lugar de candidato classificado na segunda etapa, que embora nomeado não tomou posse, sobretudo considerando que sua eliminação do certame constitui característica ínsita à natureza concorrencial do processo seletivo. Precedentes do STF, do STJ e do TJPA.

4
. Mandado de segurança conhecido e denegado, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada no dia 30 de novembro de 2021. Sessão presidida pela Exma. Sra. Diracy Nunes Alves.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA,
com pedido liminar, impetrado por
BEATRIZ BARREIROS RODRIGUES BAIA
, contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DR. JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

A impetrante postula, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra a autora, em síntese, que foi classificada em 70º lugar, no Concurso Público C-204 para provimento de vagas no cargo de Assistente Administrativo na SEAP, com previsão de 60 vagas, sendo 60 em ampla concorrência e 5 (cinco) para PCD – pessoa com deficiência, tendo sido o certame homologado em 04/10/2019, através do Edital nº 52/2019, expirando sua validade, portanto, em 03/10/2020.

Afirma que, em 30/05/2019, a SEAP, através do Edital nº 43/2019, convocou os primeiros 61 candidatos aprovados para o cargo de Assistente Administrativo da Região Metropolitana para matrícula no Curso de Formação, sendo que 07 candidatos não atenderam ao chamado ou tiveram o pleito indeferido.

Em complemento, informa que, na segunda convocação, através do Edital nº 47/2019, de 13/06/2019, a SEAP chamou mais 08 aprovados para matrícula no Curso de Formação, sendo o último deles a Sra. Renata Silva Borges (69º colocada geral), para tentar preencher o quantitativo de vagas.

Acrescenta, ainda, que em 07/11/2019, foram nomeados apenas 59 candidatos para o cargo de Assistente Administrativo da Região Metropolitana, através do Decreto do Governador, sendo 56 de ampla concorrência e 03 PCD ́s, ou seja, restando 01 vaga das 60 ofertadas para contratação imediata, a qual a impetrante possui direito, pois é a próxima na classificação geral (70ª posição), sobretudo considerando que as 03 vagas ofertadas para PCD ́s no certame já estão preenchidas, pois compreendem os 5% do quantitativo total das 60 vagas ofertadas, razão pela qual a vaga restante deve ser preenchida pelo próximo candidato aprovado na classificação geral de ampla concorrência, ou seja, a impetrante.

Prossegue, asseverando que para a nomeação dos 59 candidatos foram convocados os aprovados até a 69ª colocação geral da ampla concorrência, pois a Sra. Renata Silva Borges (69º colocada geral) já havia sido convocada na 2ª chamada para matrícula no Curso de Formação, mas não teve sua matrícula homologada, conforme Edital nº 48/2019 –SEAD/SUSIPE, de 18/06/2019, além de que um dos 59 candidatos nomeados não tomou posse, a saber: Sra. Camila Pereira Jabali, pois aprovada, nomeada e empossada no Instituo Federal do Pará desde 22/08/2019.

Assim, ao final, entende a impetrante ter logrado êxito em se classificar no 70º lugar do certame na condição de ampla concorrência, e tendo a SEAP chamado até o 69º colocado para a matrícula no Curso de Formação, quando da nomeação de apenas 59 candidatos ao cargo de Assistente Administrativo da Região Metropolitana, e diante da comprovação de pelo menos duas vacâncias dentre os 59 nomeados, resta evidente a existência de vaga e a necessidade de convocação de mais 03 aprovados, quais sejam, os ocupantes da 70ª (impetrante),71ª e 72º colocação.

Por tais razões, postula a concessão de liminar, para determinar a reserva da vaga e que a autoridade coatora convoque imediatamente a impetrante para matrícula no curso de formação profissional para o cargo de Assistente Administrativo da Região Metropolitana e, após a conclusão e aprovação no referido curso, sua imediatamente nomeação. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança.

Juntou documentos (Pje ID nº 3.877.697 à 3.877.714, 3.877.765 à 3877.765
).

Os autos foram distribuídos, inicialmente, perante a 3ª Vara da Fazenda de Belém, oportunidade na qual o magistrado decidiu pela incompetência do juízo e determinou a remessa ao Tribunal de Justiça, ocasião em que houve a distribuição à minha relatoria, oportunidade em que concedi os benefícios da justiça gratuita à impetrante, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, ao final, determinei a remessa ao Ministério Público para parecer.

Irresignada, a impetrante interpôs agravo interno pretendendo a reforma da decisão monocrática, com vistas ao deferimento da liminar, com exequibilidade imediata, sendo-lhe assegurada a reserva da vaga e consequente convocação para matrícula no curso de formação profissional.

A autoridade inquinada coatora prestou as suas informações (Pje ID nº 4.037.425), afirmando
que a impetrante figura entre os aprovados na 1ª fase do concurso C – 204, porém, fora do número de vagas previsto no edital, por não ter atingido a note de corte, requisito necessário para prosseguimento na segunda fase do certame, ou seja, foi eliminada do concurso por força da cláusula de barreira contida na normativa editalícia, ou seja, “
resta claro que a desclassificação da candidata ocorreu pela existência no edital da
Chamada Cláusula de Barreira
, que é uma limitação prévia, objetiva e geral para a continuidade no concurso dos candidatos aprovados em sucessivas fases. Essa cláusula serve, também, para limitar o provimento de cargos, a fim de que o orçamento interno não fique desequilibrado”,
devendo ser denegada a segurança.

O Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado apresentou parecer opinando pela concessão da segurança (PJe ID nº 4.777.638), aduzindo que a impetrada “
ao publicar o resultado final do concurso dia 04/10/2019 (Num. 3877713 - Pág. 1/3), apenas convocou 59 candidatos para o cargo de Assistente Administrativo da Região Metropolitana, das 60 vagas previstas no edital do certame. Portanto, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, restou comprovado o direito subjetivo à nomeação da Impetrante, diante da existência de cargo vago e da presença de candidatos aprovados
”.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, registro, considerando que a referida ação se encontra apta a julgamento, entendo prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Com efeito, impende afirmar que o mandado de segurança é remédio processual constitucional disponibilizado para a defesa de direito líquido e certo, sempre que não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receito de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX).

De acordo com a Lei nº 12.016, de 07/08/2009:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Por direito líquido e certo deve-se entender como todo aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na petição inicial.

Assim, compete à impetrante demonstrar, de plano, a liquidez e a certeza do direito invocado, inexistindo fase de dilação probatória.

Pois bem.

Versa o presente
mandamus
acerca da controvérsia quanto a existência de direito líquido e certo de candidata aprovada na 1ª fase do certame, fora do número de vagas, em ser convocada, pela Administração Pública, para se matricular no curso de formação profissional, em razão do não preenchimento do total de vagas ofertadas ao final da segunda fase do concurso público.

Antes de entrar na específica análise das argumentações desenvolvidas pelas partes, destaca-se alguns itens do edital nº 001/2017 – SEAD/SUSIPE, de 15 de dezembro de 2017, essenciais para a resolução do
mandamus
:

“1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de 202 vagas para cargos de Nível Superior e 267 vagas para cargos de Nível Médio, sob regime estatutário, no quadro de servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), Estado do Pará, de acordo com a Tabela 2.1, ficando as nomeações condicionadas aos requisitos estabelecidos no Anexo I deste Edital, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados nas provas, à necessidade de serviço e a disponibilidade orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará, durante o prazo de validade do concurso, qual seja
1 (um) ano,
a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

1.3 A seleção de que trata este Edital compreenderá 2 (duas) Fases, sucessivas, conforme se segue:

1.3.1
A primeira fase
constará das 6 (seis) etapas seguintes, das quais 5 (cinco) serão conduzidas pela AOCP Concursos Públicos e 1 (uma) será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, conforme segue:

1.3.1.1
Prova objetiva e Discursiva:
de caráter classificatório e eliminatório, conforme o disposto nos itens 9 e 12 deste Edital;

1.3.1.2
Avaliação Psicológica:
de caráter eliminatório, conforme disposto no item 13 deste Edital;

1.3.1.3
Exame Médico:
de caráter eliminatório, que compreenderá exames médico e laboratoriais, conforme critérios estabelecidos no item 14 deste Edital;

1.3.1.4
Prova de aptidão física:
de caráter eliminatório, conforme disposto no item 15 deste Edital;

1.3.1.5
Avaliação de Títulos:
de caráter classificatório, conforme disposto no item 16 deste Edital;

1.3.1.6
Investigação de Antecedentes Pessoais:
de caráter eliminatório, somente para os cargos de nível superior e médio, conforme disposto no item 17 deste Edital. Será realizada sob responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE);

a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo III deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 17.4.1.

1.3.2
A segunda fase, conduzida pela Escola de Administração Penitenciária – EAP,
constará de 1 (uma) etapa:

1.3.2.1
Curso de Formação Profissional:
de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 20 deste Edital, com duração de, no mínimo, 200 (duzentas) horas para os cargos de Nível Superior e no mínimo 160 (cento e sessenta) horas para os cargos de Nível Médio.

a) O Curso de Formação Profissional será realizado pela
Escola de Administração Penitenciária – EAP
, situado no Município de Marituba/PA, BR 010, nº 207 – Bairro Mirizal.

-------------------------------------------------------------------------------------
1.5 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, dentro do prazo de validade do concurso.

-------------------------------------------------------------------------------------

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A inscrição neste Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.

-------------------------------------------------------------------------------------

18.8
A nomeação e posse no cargo de provimento efetivo dar-se-á após a conclusão, com aproveitamento e homologação do resultado final do Curso de Formação Profissional.

-------------------------------------------------------------------------------------

20. DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

20.1 Será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização do Curso de Formação Profissional e será
ministrado pela Escola de Administração Penitenciária – EAP, no Município de Marituba/PA, BR 010, nº 207 – Bairro Mirizal.

20.1.1
Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª fase deste concurso e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1.

20.2 Os Editais de convocação para Matrícula serão oportunamente divulgados e publicados, de acordo com as normas e legislações pertinentes a este concurso.

20.3 A renúncia, tácita ou expressa, para o Curso de Formação acarretará automaticamente a eliminação do certame.

20.4 O Curso de Formação Profissional,
de caráter classificatório e eliminatório
, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional do cargo, vigentes à época, por este Edital e pelo Edital de convocação para a matrícula.

20.4.1 Quando da matrícula no Curso de Formação Profissional, o candidato deverá entregar atestado médico original, contendo nome completo e número do documento de identidade, emitido no prazo máximo de 30 dias, contados retroativamente em relação ao primeiro dia de matrícula presencial, constando, expressamente, que o candidato está apto a realizar atividades físicas. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico original não poderá frequentar o curso, sendo automaticamente eliminado do certame.

20.5 O candidato matriculado no Curso de Formação Profissional receberá bolsa mensal, correspondente ao valor do vencimento base dos cargos de nível fundamental, que atualmente corresponde ao valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

20.5.1 A bolsa de estudos não configura qualquer vínculo empregatício do aluno com a Superintendência do Sistema

Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, constituindo-se apenas de uma ajuda transitória, durante a realização do Curso de Formação Profissional.

-------------------------------------------------------------------------------------

20.9 DAS CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

20.9.1 Será considerado eliminado do Curso de Formação Profissional, e consequentemente do Concurso, o candidato-aluno que se enquadrar em, pelo menos, uma das condições seguintes:

a) não ter realizado matrícula no Curso de Formação Profissional no prazo estabelecido no Edital de Convocação;

b) ter seu pedido de matrícula indeferido;

c) não comparecer, por qualquer motivo, para participar das atividades do Curso de Formação Profissional;

d) não possuir frequência mínima de setenta e cinco por cento, da carga horária prevista por disciplina;

e) for considerado contraindicado na Investigação de Antecedentes Pessoais;

f) obtiver conceito desfavorável por sua conduta durante a realização do Curso de Formação Profissional, a ser apurada nos termos do Regime Acadêmico da EAP;

g) obtiver nota inferior à 7 (sete) pontos por disciplina;

h) não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e/ou editalícios.

-------------------------------------------------------------------------------------

20.12
A nomeação e posse no cargo de provimento efetivo dar-se-á após a conclusão, com aproveitamento e homologação do resultado final do Curso de Formação Profissional”.

Adianto, de plano, com fulcro no regramento acima citado, que rege o concurso em comento que
não assiste razão à impetrante,
vejamos.

Compulsando os autos, verifico que o Edital nº 4 0 / 2 0 1 9 – SEAD/SUSIPE, de 28/03/2019, veiculado no Diário Oficial nº 33.837, publicou o resultado final do certame nº C-204, ocasião em que a impetrante obteve a 70ª colocação entre os aprovados, ficando fora dos 60 classificados dentro do número de vagas, com as seguinte notas:

“NOME Beatriz Barreiros Rodrigues Baia

INSCRIÇÃO 5050027499

Língua Portuguesa 2.00

Legislação 1.00

Informática 0.20

Conhecimentos Específicos 3.80

OBJETIVA 7.00

DISCURSIVA 8.00

NOTA FINAL 15.00

Data de nascimento 03/01/1990

Classificação 70”.

No particular, impende rememorar a distinção conceitual que fiz nas razões de decidir do
mandamus
nº 0860150-53.2019.8.14.0301, em voto de minha lavra: “
é nítida a confusão entre os conceitos de ‘candidato aprovado’ e de ‘candidato classificado’. O primeiro exterioriza a condição dos concorrentes que alcançaram a pontuação mínima estabelecida pelas regras do edital e, portanto, estão aptos a prosseguir no certame, participando das demais etapas seletivas. O segundo, por sua vez, expressa a situação dos aprovados que, por sua pontuação, ficaram dentro do número de vagas disponíveis”.

Digo isso porque, a distinção é de suma importância por ter relação direta com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal,
que assegura direito subjetivo à nomeação apenas aos candidatos classificados, é dizer, aqueles aprovados dentro do número de vagas disponíveis, que não é o caso da ora impetrante.

No caso dos autos, a autoridade inquinada coatora, seguiu estritamente as regras postas no edital de abertura,
convocando, para o curso de formação, apenas os candidatos aprovados, na primeira fase, dentro do número de vagas, tendo em vista a própria natureza concorrencial do certame.

Nesse sentido, o Edital nº 43/2019 – SEAD/SUSIPE, de 30/05/2019, convocou para matrícula do curso de formação profissional os 60 classificados na listagem ampla e mais um candidato PCD. Em ato contínuo, considerando o não comparecimento para matrícula efetuada na 1ª convocação, foi publicado o Edital nº 47/2019 – SEAD/SUSIPE, de 13/06/2019, no Diário Oficial nº 33.896, convocando os candidatos subsequentes, sendo até o 67º candidato da lista ampla e 02 PCD ́s, para participar da 2ª fase do certame, com a consequente matrícula do curso de formação profissional.

Ao final, vencida a 2ª fase de caráter eliminatório, foi publicado no Diário Oficial nº34.001 o Edital nº 52/2019, em 03/10/2019,
homologando o resultado final do certame
, constado para o cargo de Assistente Administrativo os 60 candidatos previstos nas vagas ofertadas, com a consequente nomeação no Diário Oficial nº 34.030, de 08/11/2019.

Daí não socorrer à impetrante o alegado direito líquido e certo em ser convocada para a "vaga" deixada pelo melhor colocado na primeira fase, pelo simples fato de que, tratando-se de convocação para a realização de etapa intermediária, ainda não há cogitar de ocupação de "vaga",
cujo direito surge apenas para os candidatos classificados, o que não é o caso da autora.

A circunstância contra a qual se insurge a demandante, infelizmente, é da dinâmica dos concursos, e o único efeito que decorre da ausência dos candidatos a uma determinada etapa do certame
é a redução do contingente de pessoas que disputarão as etapas seguintes.

Àqueles que não foram convocados para uma fase do concurso não cabe reclamar sua inclusão posterior pelo simples fato de só ter se verificado a não nomeação de candidatos, que no caso dos autos, houve a efetiva nomeação de 59 candidatos dos 60 nomeados.

Dessa forma, a eliminação da candidata impetrante decorreu de cláusula de barreira estabelecida no edital (subitem 20.1.1, acima transcrito), não se verificando, assim, ilegalidade no ato administrativo que, em conformidade com o edital, convocou apenas os candidatos mais bem colocados na primeira fase do certame.

Neste sentido, a jurisprudência qualificada reconhece que a previsão editalícia de cláusula de barreira, com o fim de limitação do número de candidatos convocados para as demais fases do concurso público, é legal. Sendo, pois, considerado um instrumento eficaz para a seleção dos candidatos mais adequados ao cargo público concorrido, estando, ainda, amparada nos princípios da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da boa administração.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já fixou tese de repercussão geral (Tema 376) considerando constitucional a cláusula de barreira (ou afunilamento em concurso público) com a seguinte Ementa:

"Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido”.
(STF. RE 635739, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-193, divulgado 02-10-2014, publicado 03-10-2014).

Extrai-se do corpo do aresto a seguinte afirmação:

"A 'cláusula de barreira', que possibilita a realização de uma etapa de concurso somente aos melhores classificados conforme notas obtidas em provas técnicas elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal. Em outros termos, o denominado 'afunilamento' de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput e inciso II, da CF). [...] Observamos que, comumente, o exame psicotécnico e o curso de formação constituem etapas dispendiosas e, por isso, a Administração costuma estabelecer “cláusula de barreira” antes dessas fases.
Dentro dessa perspectiva financeira e de eficiência administrativa, seria desarrazoado permitir que um número imprevisível de candidatos, ainda que classificados, realizasse o referido exame, considerando a limitação de vagas previstas no edital.
Desde que fundadas em critérios de discrímem adequados, as cláusulas de barreira podem justificar-se com base na consecução desses fins por parte da Administração Pública, isto é, com fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos.
Outra situação comum de previsão de “cláusula de barreira” em editais são as notas de corte da prova objetiva, que estabelecem que - entre os não eliminados terá sua prova discursiva avaliada apenas número predeterminado de candidatos, considerando-se o custo operacional do concurso."
(Grifei).

Em outro julgado, assim se posicionou o STF:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376). 2.
O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira.
3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4.
In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame.
Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa. 5. Agravo interno DESPROVIDO.

(RMS 36544 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)”

No mesmo sentido o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMAS DECIDIDOS PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2.
O STF, em julgamento com repercussão geral (RE 635.739/AL), entendeu ser "constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame"
.

3.
Hipótese em que os candidatos não obtiveram classificação no certame, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(AgInt no RMS 51.590/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)”

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DAS VAGAS EM CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. CLÁUSULA DE BARREIRA.

TEMA 376/STF.

1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG 635.739/AL, "é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame" (Tema 376/STF). 2. Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido em consonância com a tese acolhida pelo Pretório Excelso, no sentido de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital para formação de cadastro reserva não têm direito líquido e certo à nomeação, considerada a cláusula de barreira, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 42.184/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018)”

O entendimento do TJPA não difere, obviamente, das Cortes Superiores:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE FORAM APROVADOS NA 1ª FASE DO CONCURSO C 204 PARA O CURSO DE FORMAÇÃO (2ª FASE). CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATOS QUE NÃO ALCANÇARAM CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO APROVADOS. PRECEDENTE DESTA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PEDIDO QUE NÃO EVIDENCIA RISCO DE DANO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante requer a concessão de tutela de urgência para que a SUSIPE seja imediatamente compelida a convocar os candidatos aprovados na 1ª fase do Concurso Público nº C-204, a fim de que sejam habilitados na 2ª fase, no curso de formação profissional, pleiteando ainda, a suspensão de novas convocações por meio do processo seletivo simplificado.

2.
O Concurso Público em questão previu um número certo de vagas para o Curso de Formação e todos os candidatos classificados dentro das vagas ofertadas foram convocados. A agravante pretende que os candidatos não classificados dentro do número de vagas passem a ser chamados para o curso de formação, suscitando preterição pela contratação de temporários.

3.
A Administração possui discricionariedade para convocar os candidatos, há precedentes desta Colenda 1ª Turma reconhecendo a existência de cláusula de barreira no referido certame, consignando que os candidatos serão desclassificados se não atingirem a nota mínima em alguma fase do certame.

4.
Assim, neste exame preliminar, extrai-se do edital que os candidatos que não foram classificados para o curso de formação, não podem ser considerados aprovados no certame, não havendo, por essa razão, que se falar em preterição. Deste modo, afasta-se a probabilidade do direito. Ademais, a pretensão não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo deferida.

5. Requisitos da tutela de urgência não preenchidos. Decisão recorrida mantida.

6. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

(Ac. 5999993, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-19, Publicado em 2021-09-15)”

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEA SER CONVOCADA EM CONCURSO QUE OFERECEU 5 (cinco) VAGAS PARA CARGO DE ENFERMEIRO- TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. CONCURSO COM CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CLASSIFICAÇÃO PARA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. LIMINAR DE INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE FUMMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Concurso realizado pela SUSIPE ofereceu 5 vagas para Técnico em Gestão Penitenciária – Enfermeiro, sendo apenas 4 aprovados ao final do certame. Edital nº 52/2019, previu duas etapas do concurso público, sendo a primeira classificatória para a segunda etapa, na qual os candidatos aprovados realizaram Curso de Formação de 200hs aula.

2. Foram convocados 5 candidatos para realização a segunda etapa, conforme previsão editalícia e ao final, apenas 4 foram aprovados. Impossibilidade de chamamento de candidato não convocado na 1 etapa do concurso. Cláusula de Barreira.

3. A jurisprudência invocada refere-se a concursos em que os candidatos foram aprovados ao final de todas as fases, diferente do caso em estudo, em que a impetrante não foi classificada e não participou até o final do certame. Impossibilidade de concessão liminar favorável, mantida decisão.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO

(Ac. 5991004, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-07-27, Publicado em 2021-08-18)

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o parecer do
custos iuris
, para
conhecer do
mandamus

e
denegar a segurança
, por não vislumbrar o direito líquido e certo da impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021